Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-23.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TALLES HENRIQUE SANTOS - CPF: 025.074.431-70 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3.
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
no 1017691-23.2020.8.11.0003),
ajuizada contra a apelante por
TALLES HENRIQUE SANTOS
, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar cancelado o débito de R
$ 4.748,04
referente à recuperação de consumo,
(e)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
”; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no
86166501
).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que, “conforme
Termo de Ocorrência de Inspeção n° 736506, no ato da vistoria fora constatado a existência de “
desvio de energia no ramal de entrada”, sendo certo que a referida inversão impedia a devida passagem pelo aparelho, ocasionando a diminuição consubstancial da medição
”

Diz que agiu em exercício regular do seu direito de credora ao incluir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito e ao suspender o fornecimento do serviço à sua UC, não havendo falar em cometimento de ilícito a ensejar o dever de indenizar, sobretudo porque “
o fornecimento de energia foi efetivado/entregue adequadamente (...), em verdade, comprovada a prestação de serviço sem a devida contraprestação, ou seja, quem praticou ato lesivo foi à parte autora, ao utilizar-se de um serviço, sem pagar o equivalente utilizado
” (cf. Id. no
86166504 - pág. 15)
.

Alega, no mais, que os fatos narrados nos autos não caracterizam dano moral, podendo, no máximo, caracterizar aborrecimentos cotidianos, dissabores ou sobressaltos, já que não há
prova de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade do autor/apelado, e, em todo modo, diz que deve se reconhecer a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo, ainda, ser reajustado o termo inicial de incidência dos
juros de mora e a correção monetária para a data da decisão definitiva, e não da publicação da sentença.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, seja rejeitado o pleito indenizatório por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório arbitrado na sentença (cf. Id. no
86166504 - pág. 21
).

Nas contrarrazões, o apelado
dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no
86166517)
.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC no 6/2004339-4), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 4.748,04 referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de março/2018 a novembro/2019 (cf. Id. no 86166482 - pág. 1), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir o autor ao pagamento dessa dívida (
inclusão dos dados do autor nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos,
entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois, “
somente foram apresentados documentos unilaterais (TOI/fotos), não tendo, frise-se, subsídios técnicos que atestem a efetiva violação do medidor
”
(cf. Id. no
86166501 - pág. 3
).

Todavia,
diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 736506, datado de 08.11.2019, contém a descrição da inspeção realizada na UC no 6/2004339-4, de titularidade do autor, com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou “
desvio de energia no ramal de entrada
”, e que, a “
irregularidade detectada na unidade é externa ao medidor não sendo necessário o envio do medidor para aferição
, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e, na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos, como representante do consumidor, Maria Aparecida Arruda (cf. Id. no 86166482 - pág. 4); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. no 86166482 - pág. 9/11).

Também há nos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
” (cf. Id. no 86166482 - pág. 7), e a “Carta ao Cliente” (cf. Id. no 86166482 - pág. 1), documentos que comprovam que o autor/consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, sendo assim, não se pode falar que a Concessionária/ré praticou qualquer ato ilícito ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito e nem ao suspender o serviço à sua UC, já que o fez em exercício regular do seu direito de credora.

Ressalta-se, nesse sentido, que, após submeter a matéria a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, “
na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), e, no caso, conforme a fatura juntada ao Id. no 86166453, a data de vencimento prevista era o dia 11.08.2020, sendo que o corte da energia elétrica ocorreu em 31.08.2020 (cf. Id. no 86165298 - pág. 4), ou seja, ainda dentro do prazo de 90 dias para o exercício regular da medida coercitiva disponível à Concessionária/ré.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, julgar improcedente o pedido do auto/apelado.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença,
observando-se o que dispõe o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021